Tribunal: TJDFT
Processo: 0752568-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CUSTAS DESDE O DESEMBOLSO. DEPÓSITO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão do Juízo do cumprimento de sentença que rejeitou impugnação por excesso de execução e determinou a incidência da multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor remanescente não depositado, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, ante o depósito parcial da quantia devida.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve pagamento integral da condenação no prazo legal, a afastar a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado na data da citação; (iii) determinar se houve incidência indevida de juros de mora sobre as custas processuais; e (iv) definir se a correção monetária das custas deve incidir desde o desembolso ou a partir da sentença.
III. Razões de decidir
3. O executado realiza depósito inferior ao valor atualizado do débito, restando diferença apurada nos autos, o que caracteriza pagamento parcial e autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o montante remanescente.
4. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme determinado no título judicial e nos termos do art. 405 do Código Civil, considerando-se como marco inicial a data da ciência da citação eletrônica constante dos autos.
5. O exequente não aplica juros de mora sobre as custas processuais, mas apenas correção monetária, afastando a alegação de excesso de execução.
6. A correção monetária das custas processuais incide desde o efetivo desembolso, por força do art. 82, §2o, do CPC, e em consonância com a Súmula 43 do STJ, pois sua finalidade é recompor o valor da moeda desde a data do prejuízo.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2o; 405; 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 43.